Tribunal: STF
Processo: RHC 125235
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DOS PRONUNCIAMENTOS ANTERIORES. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.